Tribunal: TJSP
Processo: 2079014-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Notas promissórias. Ação de execução por título extrajudicial. Decisão que defere penhora de recebíveis pertencentes à empresa executada. Irresignação improcedente. Completa ausência de provas da alegação segundo a qual tais recebíveis seriam indispensáveis para o giro e sobrevivência da empresa executada e, pois, que a medida retrataria penhora de faturamento.

Negaram

Ementa:
Agravo de instrumento. Notas promissórias. Ação de execução por título extrajudicial. Decisão que defere penhora de recebíveis pertencentes à empresa executada. Irresignação improcedente. Completa ausência de provas da alegação segundo a qual tais recebíveis seriam indispensáveis para o giro e sobrevivência da empresa executada e, pois, que a medida retrataria penhora de faturamento.

Negaram provimento ao agravo.